Tribunal: TJDFT
Processo: 0712328-02.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. TESE DA DEFESA DISSOCIADA DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. DOSIMETRIA. REVISÃO DE OFÍCIO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA. SÚMULA 231/STJ.

1. Em observância ao princípio da dialeticidade, as razões recursais devem guardar correlação lógica com a decisão contra qual o recurso é interposto, motivo pelo qual a defesa inviabilizou o conhecimento do apelo ao tratar de tese diversa, sem infirmar os judiciosos fundamentos da sentença.

2. A confissão espontânea está elencada entre as circunstâncias atenuantes da pena, previstas no art. 65, III, “d”, do CP, a ser considerada na segunda fase da dosimetria da pena, reduzindo a pena imposta, tendo em vista o efeito devolutivo amplo, observando a vedação prevista na Súmula 231/STJ.

3. Recurso não conhecido. Pena reduzida de ofício.